Tribunal: TJDFT
Processo: 0025515-82.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO “PLANO VERÃO”. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. EFICÁCIA ERGA OMNES. IMPUGNAÇÃO. RESOLUÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELA QUITAÇÃO. EXECUTADO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO. RESOLUÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. PROVIMENTO JUDICIAL. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA E/OU EXECUTIVA. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JÁ EXTINTO ANTERIORMENTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando “põe fim” à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC.
2. Considerando que a sentença deve implicar a extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução, o provimento judicial que, defronte antecedente provimento extintivo da fase executiva, acobertado pela coisa julgada, resolve questão pertinente aos honorários recursais cominados ao executado no julgamento do apelo interposto contra a sentença extintiva, ostenta natureza de decisão interlocutória, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação.
3. Não subsistindo dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, o aviamento de apelação em face de decisão que, em não colocando termo à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução, mas apenas declarara o quantum debeatur dos honorários recursais, viabilizando o encerramento do cumprimento de sentença já extinto pela quitação, qualificando-se, então, como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental, tornando inviável seu conhecimento como agravo mediante aplicação do princípio da fungibilidade recursal (CPC, 924, II, e 1.015, parágrafo único).
4. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
5. Apelação não conhecida. Honorários recursais fixados. Unânime.